Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Aponta contradição no acórdão, pois, em que pese apresentação de contrarrazões pelo embargante, não houve a necessária condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da expressa previsão do artigo 55 da Lei 9.099/95.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Inicialmente, consigna-se que no acórdão embargado há omissão, sanável de ofício, sem efeitos infringentes. Constou do acórdão que a recorrente pleiteou a gratuidade de justiça, no entanto, não houve análise de tal pedido, o que passo a fazer para sanar a omissão apontada.
IV. O preparo não foi recolhido por ter a recorrente pleiteado a gratuidade de justiça e a análise das condições econômicas demonstradas pela recorrente (ID 31815778) indica a sua hipossuficiência, de modo que se concede, a forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Frise-se que não houve impugnação do pedido de gratuidade de justiça pelo recorrido.
V. Quanto à contradição apontada, assiste razão ao embargante, porquanto, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95 “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
VI. Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada de ofício e a contradição apontada pelo embargante para condenar o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.